Tribunal: TJMT
Processo: 1005252-17.2023.8.11.0086
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005252-17.2023.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WALTER MENDONCA PEREIRA - CPF: 607.959.721-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo para fixar o termo inicial da correção monetária a partir do ajuizamento da ação e dos juros moratórios desde a citação válida. O embargante alega omissão, sustentando que, por se tratar de mora ex re, os juros moratórios deveriam incidir desde o vencimento da obrigação, conforme o art. 397 do Código Civil, e não a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da regra do art. 397 do Código Civil, a justificar a incidência dos juros moratórios desde o vencimento da obrigação em ação de cobrança fundada em dívida líquida e com vencimento certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se prestam apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da causa, o que é reservado ao recurso próprio.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa ao termo inicial dos juros moratórios, fixando-o corretamente a partir da citação, com base no art. 240 do CPC e art. 405 do Código Civil, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

5.

A pretensão de aplicar o art. 397 do CC, que trata da mora ex re, não se sustenta na hipótese, pois o crédito já havia sido atualizado até o ajuizamento da ação e os juros legais passam a incidir somente a partir da citação, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa do credor.

6.

A rejeição dos embargos se impõe também por inexistência de omissão relevante no acórdão, sendo evidente a tentativa de rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

A fixação do termo inicial dos juros moratórios em ações de cobrança deve observar a regra do art. 405 do Código Civil, incidindo a partir da citação válida, salvo previsão contratual em sentido contrário.

3.

Não configura omissão a ausência de aplicação do art. 397 do Código Civil quando a decisão já enfrentou expressamente a matéria, fundamentando a inaplicabilidade da tese de mora ex re ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 240; CC/2002, arts. 397 e 405; Lei nº 6.899/81, art. 1º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no CC nº 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011; TJMT, RAC 1037401-41.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30.05.2023; TJMT, RAC 0007585-46.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, contra o acórdão, que à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, para determinar que o crédito sob cobrança, seja corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, nos termos do §2º do art.1º da Lei n. 6.899/81, e acrescidos juros de mora legais desde a citação válida, na forma do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão recorrido, sob a alegação de que houve omissão, uma vez que por se tratar de mora é ex re, os juros moratórios devem incidir a partir do momento em que o pagamento deveria ter ocorrido, ou seja, a contar do vencimento da obrigação.

Destaca que em caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, de acordo com o artigo 397 do CC.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que o vício apontado seja sanado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, por TIAGO ALVES PEREIRA opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. E JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE APLICÁVEL. INPC. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA da correção MONETÁRIA.. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 46.641,66, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a duas questões: (i) a definição do índice de correção monetária aplicável ao débito judicial; e (ii) a fixação do termo inicial da incidência dos juros moratórios e da correção monetária.

III. Razões de decidir

3. O INPC é o índice adotado pelo Tribunal de Justiça como indexador oficial para atualização monetária de débitos judiciais, conforme regramento da Corregedoria-Geral da Justiça, por melhor refletir a recomposição da moeda, razão pela qual deve ser mantida sua aplicação em detrimento do IGPM/FGV.

4. O termo inicial da correção monetária, em demandas de cobrança de valores já atualizados até o ajuizamento da ação, deve recair sobre a data da propositura da ação, conforme disposição do §2º do art. 1º da Lei nº 6.899/81 e entendimento jurisprudencial consolidado1, para evitar bis in idem e enriquecimento sem causa da parte credora.

5. Quanto aos juros moratórios, prevalece o entendimento de que sua incidência se dá a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC e art. 405 do CC, sendo inviável a pretensão de sua aplicação a partir do ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação, mantendo-se a incidência dos juros moratórios desde a citação.

Tese de julgamento: "1. O INPC é o índice aplicável à correção monetária de débitos judiciais, salvo previsão contratual ou legal em sentido diverso. 2. Em ações de cobrança, quando a dívida já foi atualizada até o ajuizamento, a correção monetária deve incidir a partir da data do ajuizamento da ação. 3. Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme disposto no art. 405 do Código Civil."

________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.899/81, art. 1º, §2º; CPC/2015, art. 240; CC/2002, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 850; TJMT, RAC 1037401-41.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30/05/2023; TJMT, RAC 0007585-46.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21/09/2022

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1 o (inciso II).

O artigo 489, § 1º, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...). § 1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada. Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. (...). 3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016).

No presente caso, o embargante sustenta existência de omissão no acórdão, uma vez que por se tratar de mora ex re, os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento da obrigação.

Afirma que de acordo com o artigo 397 do CC, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida pois a obrigação contratada é positiva e líquida, com vencimento certo.

Tais alegações, contudo, não procedem.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, enfrentou todas as questões suscitadas no recurso de apelação.

A decisão reconheceu o direito do credor ao crédito cobrado, aplicando aos cálculos os encargos contratuais, sendo que o termo inicial da correção monetária deve se dar a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora, passa a incidir a partir da citação, consoante texto do art. 405 do Código Civil, sob pena de ocorrência de bis in idem e enriquecimento sem causa da parte contrária, vedado em nosso ordenamento jurídico.

Para maior clareza transcrevo parte do acórdão:

[...]

Inconformada, a Apelante, em suas razões de recurso defende a necessidade de reforma da sentença por entender que: I - a incidência da correção monetária deve se dar pelo índice IGPM/FGV, a partir do ajuizamento da ação; II – a citação, por se tratar de mora ex re, deve incidir a partir do ajuizamento da ação e não a partir da citação.

Pois bem

Em análise aos autos, entendo que deve ser parcialmente provido o pleito da instituição financeira apelante.

No que tange ao índice de correção monetária, razão não assiste a apelante, porquanto a tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça traz o INPC como indexador oficial para a correção monetária no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 49/2019-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ), por ser o que mais se aproxima da realidade inflacionária do país, na hipótese não há falar-se em aplicação do IGPM/FGV para atualização da dívida em discussão, pelo que, escorreita a sentença neste ponto.

No entanto, quanto ao termo da incidência da correção monetária sobre o valor objeto da condenação, procede a tese recursal.

Isto porque, diversamente do que ocorre na execução de título extrajudicial (contrato de empréstimo bancário em geral) em que são exigíveis todos os encargos remuneratórios e moratórios tais como pactuados até o efetivo pagamento,
nas hipóteses de ação de cobrança pelo rito ordinário e nas monitórias, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda.

Nesses casos, uma vez atualizado o saldo devedor do contrato bancário até às vésperas do ajuizamento da ação, segundo os encargos nele ajustados, mister que, a partir daí, o quantum debeatur seja corrigido monetariamente, nos termos da Lei n. 6.899/81, e acrescidos de juros de mora legais desde a citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Na hipótese, embora tenha se encarregado de determinar a correção monetária do valor já atualizado do saldo devedor de acordo pelo INPC, a sentença equivocou-se quanto ao dies a quo da incidência do indexador, motivo pelo qual deve ser retificada para que a correção monetária seja contabilizada a partir do ajuizamento da ação, nos termos do §2º do art.1º da Lei n. 6.899/81.

No que tange
aos juros moratórios, constata-se que não procede a irresignação da apelante, uma vez que é pacífico o entendimento de que o termo a quo para a sua aplicação, em casos de responsabilidade contratual, é o da data da citação, no percentual de 1% ao mês, com fulcro nos arts. 240, do Código de Processo Civil, e 405, do Código Civil
, in verbis.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Código Civil Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Nesse sentido, julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA– CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DA QUANTIA COBRADA NA INICIAL, DEVIDAMENTE ATUALIZADA-
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR A SER PAGO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA NO PERÍODO - JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, o valor da restituição deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, que é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda no período, e tal correção deve incidir desde o vencimento da obrigação.
Entretanto, como o apelante já procedeu a atualização da dívida até o ajuizamento da ação, deve este ser o marco inicial da correção, para se evitar a incidência em duplicidade. No tocante aos juros moratórios, é pacífico o entendimento de que o termo a quo para a sua aplicação em casos de

responsabilidade contratual é o da data da citação (art. 240 do CPC), no percentual de 1% a.m.
(RAC 1037401- 41.2022.8.11.0041, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (abertura de crédito para capital de giro) têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento.
(RAC Nº 0007585- 46.2013.8.11.0041, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022). (grifo nosso).

Desse modo,
havendo inadimplência contratual, admite-se a aplicação ao cálculo os encargos contratuais, contabilizados até o ajuizamento da ação, após, na hipótese de decisão que reconhece o direito do credor da dívida, o termo inicial da correção monetária deve se dar a partir do ajuizamento da ação
e
os juros de mora, passa a incidir a partir da citação, consoante texto do art. 405 do Código Civil, sob pena de ocorrência de bis in idem e enriquecimento sem causa da parte contrária, vedado em nosso ordenamento jurídico
.

Forte nessas razões, dou parcial provimento ao apelo, para determinar que o crédito sob cobrança, ou seja, o valor de R$ 46.641,66 – que já se encontrava atualizado com os encargos remuneratórios até o ajuizamento da ação – seja corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, nos termos do §2º do art.1º da Lei n. 6.899/81, e acrescidos juros de mora legais desde a citação válida, na forma do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

[...] (grifo nosso)

Ressalto que as questões ventiladas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e resolvidas no recurso, tendo sido demonstrada que correto o acordão que deu parcial provimento ao apelo, para determinar que o crédito sob cobrança, ou seja, o valor de R$ 46.641,66 – que já se encontrava atualizado com os encargos remuneratórios até o ajuizamento da ação – seja corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, nos termos do §2º do art.1º da Lei n. 6.899/81, e acrescidos juros de mora legais desde a citação válida, na forma do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002, de modo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025